Tribunal: TJBA
Processo: 8074209-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS N. 8074209-43.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: TITO VEÍCULOS E LOCAÇÃO LTDA.

ADVOGADO(S): DIELSON DESIDÉRIO MONTEIRO
E OUTROS

AGRAVADA
: DANILA SANTOS BRANDÃO

ADVOGADO(S): L. C. P. P. REPRESENTADA POR JOÃO PAULO SANTOS SILVA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade d
e
Justiça formulado no bojo da Apelação, sob o fundamento de inexistência de prova inequívoca da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica. A Agravante alegou grave crise econômica, saldo bancário mínimo, parcelamento fiscal elevado e reflexos da pandemia, requerendo a reforma da decisão para a concessão do benefício. A Agravada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a pessoa jurídica,
ora Recorrente,
comprovou sua hipossuficiência econômica, para fins de concessão da gratuidade da Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pessoa jurídica, diferentemente da natural, não possui presunção legal de hipossuficiência, sendo imprescindível a apresentação de documentação robusta que comprove a impossibilidade de arcar com os custos do processo, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

4. O conjunto probatório apresentado pela
Insurgente (
extrato bancário com saldo reduzido e existência de parcelamento fiscal) não revela, de forma inequívoca, incapacidade financeira, especialmente diante da
revelação
de movimentações bancárias vultosas e da ausência de documentos contábeis como balanços patrimoniais e demonstrações de resultado.

5. A atividade empresarial regular, com presença digital e anúncios de venda de ativos, reforça a ausência de situação econômica que justifique a concessão do benefício pleiteado.

6. A jurisprudência
e
xige demonstração clara e objetiva da
carência econômica
para concessão
da benesse
à pessoa jurídica, sendo insuficientes alegações genéricas ou documentos pontuais.

7. O Agravo Interno se limita à rediscussão de matéria já decidida, sem trazer novos elementos que justifiquem a alteração do entendimento anterior.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. QUARTA TURMA, DJe 07.10.2022; TJ/BA, Ag. nº 0544476-29.2015.8.05.0001/50001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 29.01.2019; TJ/BA, AgR nº 0398549-37.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 26.09.2018.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.
8074209-43.2024.8.05.0001
, no boj
o
do Agravo de Instrumento de mesma numeração, tendo como Agravante
TITO VEÍCULOS E LOCAÇÃO LTDA.
,
sendo Agravad
a

DANILA SANTOS BRANDÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.